Tribunal: STF
Processo: Pet 10294
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em petição. Queixa-crime. Ação penal privada subsidiária da pública. Ausência de inércia do Ministério Público. Ilegitimidade ativa da agravante. 



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à queixa-crime ajuizada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da COVID-19 – AVICO, em face do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, em razão de supostas condutas praticadas no contexto da pandemia da COVID-19. 



    2.  Não verificação dos requisitos legais para o ajuizamento e processamento de ação penal privada subsidiária da pública, em razão da ausência de comprovação da inércia ministerial e ilegitimidade ativa da agravante.



    3. A Procuradoria-Geral da República atuou e continua diligenciando em diversos feitos judiciais para apuração da prática dos supostos ilícitos e mesmos acontecimentos descritos na inicial. O fato de ter se manifestado em alguns deles no sentido do arquivamento por ausência de tipicidade ou de elementos indiciários suficientes para prosseguimento de investigação criminal não se confunde com omissão ou inércia institucional.



    4.  A legitimidade para o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública está taxativamente prevista no Código de Processo Penal. Esse direito é titularizado apenas pelo ofendido, sujeito passivo do delito, ou, no caso de morte ou declaração judicial de ausência, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Não há qualquer ilícito, entre os imputados ao querelado, em que a agravante figure em qualquer dessas condições.



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.